Tribunal: TJES
Processo: 5002439-23.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-23.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIR JOSE DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE FUNDADA APENAS NA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA COMO TETO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS, FIADOR OU ENTRADA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ANTERIORES. MAJORAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual ajuizada em desfavor de instituição financeira. A requerente celebrou dois contratos de empréstimo pessoal e alegou que as taxas de juros remuneratórios cobradas seriam abusivas por se distanciarem da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Postulou a adequação das taxas à média de mercado, a repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes consubstanciam abusividade apta a autorizar a revisão judicial do negócio, tendo como único fundamento para a alegação a superação estatística da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial útil que pode, a depender da análise pormenorizada do caso concreto, orientar a apuração de onerosidade excessiva. No entanto, devem ser sopesados outros parâmetros intrínsecos à contratação para justificar a precificação do crédito, tais como a existência de garantia real ou fidejussória, o número de parcelas, a existência de entrada e a relação anterior entre as partes.

4. Embora a taxa contratada seja efetivamente superior à média de mercado, tal fato isolado não é suficiente para a configuração da abusividade. No caso específico dos autos, os contratos foram pactuados sem a apresentação de fiador, sem a constituição de outras garantias e sem o recolhimento de valor de entrada, circunstâncias que ampliam significativamente o risco assumido pelo credor e tornam justificável a fixação de juros em patamares acima da média apurada no sistema financeiro.

5. Extrai-se dos documentos apresentados que a consumidora já possuía junto à instituição financeira diversos outros empréstimos consignados, elemento relevante que potencializa a exposição ao risco de inadimplemento e corrobora a elevação do custo do capital emprestado, afastando a ocorrência de vantagem exagerada da instituição ou desequilíbrio contratual que imponha revisão da avença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central atua como mero referencial para a análise da estipulação dos juros remuneratórios, não configurando, por si só, um limite absoluto ou prova irrefutável de abusividade contratual. 2. A declaração judicial de abusividade das taxas de juros exige a demonstração cabal de onerosidade excessiva no caso concreto, revelando-se legítima a cobrança de juros superiores à média quando fatores de risco da operação, tais como a ausência de fiador ou garantias, inexistência de entrada e o alto nível de endividamento prévio do consumidor, justificarem a elevação do custo do crédito concedido."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/06/2022, DJe de 29/06/2022; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002439-23.2021.8.08.0014

APELANTE: NADIR JOSE DA SILVA

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIR JOSE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina-ES (ID 18503417), que, nos autos da “Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual” ajuizada em face de
DACASA
FINANCEIRA S.A.
, julgou
improcedentes
os pleitos autorais, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo sua exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 18503355), a Autora, ora Apelante, narrou ter firmado com a Ré contratos de empréstimo pessoal, destacando especificamente o contrato nº 30.629704-4, no valor de R$ 2.000,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 344,00, e o contrato nº 28.786623-6, também no valor de R$ 2.000,00, a ser pago em 15 parcelas de R$ 246,02.

Alegou que as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira em ambos os negócios jurídicos (12,97% ao mês e 331,98% ao ano para o primeiro; 8,30% ao mês e 160,34% ao ano para o segundo) encontram-se em patamares severamente abusivos, argumentando que as referidas taxas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

Diante de tal quadro, requereu a intervenção judicial para a revisão dos contratos, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a repetição do indébito em dobro, além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Citada, a Apelada apresentou contestação (ID 18503389), na qual defendeu, em suma, a plena legalidade e a validade das cláusulas pactuadas, sustentando que a Autora detinha absoluta ciência das condições do empréstimo e de todos os encargos incidentes no exato momento da formalização do negócio.

Argumentou que a taxa média de mercado informada pelo Banco Central consiste apenas em um referencial abstrato e que as taxas efetivamente aplicadas aos contratos foram fixadas de forma escorreita, pautadas por rigorosa análise de risco e pela lucratividade inerente à operação financeira. Ao final, rechaçou a configuração de danos morais e de valores a restituir, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 18503417), julgou improcedentes os pleitos iniciais. O magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que a suposta abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada por meio da comprovação expressa de um patente desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, não sendo suficiente a mera discrepância matemática em relação à taxa média de mercado. Concluiu, a partir das provas carreadas aos autos, que as taxas pactuadas não configuram onerosidade excessiva capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, razão pela qual afastou a pretensão revisional e, via de consequência, indeferiu os pedidos acessórios de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 18503418). Em suas razões recursais alega, em síntese, que os juros aplicados aos contratos são flagrantemente abusivos e ilegais por excederem em muito a taxa média do mercado para o mesmo período, clamando pela reforma da sentença prolatada para a necessária adequação das taxas ao limite apurado pela autoridade monetária e a consequente devolução em dobro dos valores pagos a maior.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em perquirir se as taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes configuram abusividade apta a ensejar a revisão judicial do negócio. O ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta abusividade decorrente exclusivamente da discrepância matemática constatada entre as taxas praticadas pela instituição financeira e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações.

A despeito das razões recursais apresentadas pela Apelante, denota-se que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparo.

Com efeito, é imperioso asseverar que a taxa média de mercado constitui apenas um parâmetro que pode, a depender da minuciosa análise do caso concreto, orientar a ocorrência ou não de abusividade.

Todavia,
a aferição de eventual onerosidade excessiva não se esgota de forma simplória em uma operação aritmética de comparação com os índices estatísticos
. Devem ser sopesados outros parâmetros essenciais referentes à contratação, tais como a existência de garantia, o número de parcelas acordadas para a amortização do débito, a existência ou não de valor pago a título de entrada, bem como a relação anterior entre as partes, notadamente se o histórico da relação for marcado por inadimplência.

Nessa senda, embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado,
tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias objetivas e os fatores de risco que permearam o negócio jurídico
.

Analisando detidamente os termos da avença, constata-se que o contrato de nº 30.629704-4 previu juros remuneratórios fixados em 12,97% ao mês e 331,98% ao ano, enquanto as taxas médias divulgadas pelo BACEN à época da contratação eram de4,43% a.m. e 68,21% a.a. Não obstante, verifica-se que se trata de uma operação de crédito concedida de forma
desprovida da indicação de fiador, sem a constituição de quaisquer outras garantias reais ou fidejussórias capazes de assegurar o retorno do capital e sem a exigência de qualquer valor a título de entrada
. Tais fatores, analisados de forma sistêmica, elevam substancialmente o risco assumido pela instituição financeira credora, tornando plenamente justificável a fixação de juros remuneratórios em patamar acima da média de mercado para suportar a alta probabilidade de inadimplência.

De igual modo e seguindo idêntica lógica de precificação de risco, o contrato de nº 28.786623-6 estipulou juros remuneratórios no patamar de 8,30% ao mês e 160,34% ao ano, ao passo que as estatísticas divulgadas pelo BACEN indicavam, para a mesma operação, taxas de 5,06% a.m. e 80,89% a.a.
Este pacto também foi celebrado sem a exigência de fiador, sem o estabelecimento de outras garantias e sem o pagamento preliminar de entrada por parte da consumidora
. Da mesma forma que o ajuste anterior, a ausência de mitigadores de risco patrimonial para a instituição financeira credora evidencia que a taxa efetivamente cobrada, ainda que se encontre em degrau superior ao referencial estatístico aplicável à espécie, ostenta justificativa concreta, não se revestindo de caráter abusivo.

Extrai-se, outrossim, da ficha de relacionamento com a cliente devidamente apresentada pelo Banco Apelado (ID 18503390), que a Autora possuía junto à instituição financeira diversos outros empréstimos consignados vigentes.
Trata-se de um fator de relevância no contexto da concessão de novo crédito, uma vez que o elevado grau de endividamento da tomadora potencializa exponencialmente o risco de inadimplemento de novas obrigações
. Esse histórico preexistente de obrigações financeiras contribui para a fixação de juros em patamares mais elevados, servindo para equilibrar a relação contratual frente ao evidente custo do capital disponibilizado em operações de risco majorado.

Nesse contexto jurídico, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é assente ao estabelecer que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios possui natureza excepcionalíssima. Tal medida restritiva da liberdade contratual apenas se legitima nas situações em que reste cabalmente demonstrada e comprovada a vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor, não bastando, para tanto, o simples descompasso com a taxa média, sendo indispensável a verificação das peculiaridades do caso concreto, vejamos:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Por conseguinte, ausente a demonstração de abusividade capaz de subverter o núcleo dos negócios jurídicos celebrados, não há base de sustentação para a revisão dos encargos livremente estipulados pelas partes. Mantida a higidez das taxas de juros remuneratórios contratadas, restam integralmente prejudicados os pedidos acessórios formulados pela Apelante, notadamente a pretensão de repetição de indébito e o pedido de condenação em indenização por danos morais, por absoluta falta de ato ilícito praticado pelo Banco Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, entretanto, a suspensão da sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026